Tribunal: TJDFT
Processo: 0002723-72.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Homicídio qualificado tentado. Emprego de fogo e recurso que dificultou a defesa da vítima. Nulidade posterior à pronúncia. Decisão contrária à prova dos autos. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 12 anos e 6 meses pelo crime de tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de fogo e recurso que dificultou a defesa da vítima.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há nulidade na leitura da decisão de pronúncia durante a sessão plenária; (ii) se os depoimentos de testemunhas que não presenciaram o fato são suficientes para fundamentar a condenação; (iii) se adequada a fração de redução da pena, pela tentativa.
III. Razões de decidir
3. Nulidade do julgamento em plenário, não arguida logo depois de ocorrer, porque preclusa a questão, não comporta exame.
4. A decisão do conselho de sentença só será contrária à prova dos autos quando desprezar o conjunto probatório e decidir de forma alheia ao que está nos autos.
5. A opção do júri por uma das teses - da defesa ou da acusação - desde que fundada nas provas produzidas – depoimento do policial civil que participou das investigações e confirmou depoimento prestado por testemunhas sigilosas na delegacia -, não se qualifica como contrária à prova dos autos.
6. Se o réu desferiu diversos chutes na cabeça da vítima e, após, ateou fogo no local onde ela estava deitada desacordada, mantém-se a decisão do conselho de sentença que reconheceu o dolo do réu de matar a vítima, afastando a tese de desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal.
7. O quantum da fração de diminuição da pena na tentativa é determinado pela distância percorrida no iter criminis e o perigo de morte causado à vítima. Quanto mais próxima a conduta do agente da consumação, menor será a diminuição. Se não há informação de quão próximo a ação esteve do resultado morte, sabendo-se, todavia, que lesões resultaram em perigo de morte para a vítima, deve a pena ser reduzida na fração intermediária – 1/2.
IV. Dispositivo
8. Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, III e IV, c/c art. 14, II; CPP, art. 571, VIII, 593, III do CPP.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1222064, relator Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal; Acórdão 1220550, relatora Desa. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a Turma; EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.563.576/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma; Acórdão 1942042, Des. Silvânio Barbosa Dos Santos, Câmara Criminal; STJ, HC 849330/MS, 5a Turma, Relatora Min. Daniela Teixeira.